Tribunal: TJES
Processo: 5000107-52.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000107-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor de Júlio Oliveira dos Santos contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do TJES, visando à revogação da prisão preventiva decretada após flagrante por suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. A defesa alega ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, condições pessoais favoráveis e destinação da droga para consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) definir se é possível a desclassificação da conduta para uso pessoal na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação do delito para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06 exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

A presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, evidenciada pela apreensão de drogas sintéticas, armas de fogo municiadas, celulares e dinheiro fracionado, justifica a prisão preventiva.

A custódia preventiva encontra fundamento idôneo na gravidade concreta da conduta, notadamente pela atuação em grupo e emprego de armamento pesado, com risco real de reiteração delitiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando constatada periculosidade do agente e gravidade concreta do delito.

Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas diante da dinâmica delitiva revelada nos autos.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação provisória quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pelo uso de armas de fogo, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A via do habeas corpus não comporta análise de tese defensiva que exija revolvimento do conjunto fático-probatório.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão cautelar quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput, c/c art. 40, IV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 888.371/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024;
STJ, AgRg no HC n. 985.879/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025;
STJ, AgRg no RHC n. 225.691/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.12.2025, DJEN 23.12.2025;
STF, HC n. 00000000000000262328/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 27.10.2025, DJe 30.10.2025;
STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.10.2025, DJEN 07.10.2025;
STJ, AgRg no RHC 199.279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000107-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
JÚLIO OLIVEIRA DOS SANTOS,
sob a alegação de constrangimento ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de dezembro de 2025, no município de Pedro Canário/ES, pela suposta prática dos
crimes tipificados no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.
Na ocasião, a diligência policial resultou na apreensão de
19 (dezenove) unidades de droga sintética (vulgarmente conhecida como "balinha"), 02 (duas) pistolas municiadas (calibres .40 e .380), numerário fracionado no valor de R$ 477,00 e aparelhos celulares
, todos localizados no interior do veículo ocupado pelo paciente e outros dois corréus.

Em síntese, o impetrante sustenta a ilegalidade da custódia cautelar em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando a existência de condições pessoais favoráveis. Aduz, ainda, que a quantidade de entorpecente seria ínfima e destinada ao consumo pessoal.

Diante destas considerações, pugna pela concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Preambularmente, no que tange à tese de
desclassificação da conduta
para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, é cediço que tal matéria
não comporta apreciação na via estreita do
habeas corpus.
O exame acerca da destinação do entorpecente demanda dilação probatória e revolvimento fático-probatório exauriente, procedimentos incompatíveis com o rito célere e de cognição sumária do remédio heroico.

Nesse diapasão, colaciono o seguinte precedente:

[...] Se as instâncias ordinárias reconheceram a existência de indícios de autoria delitiva, aptos a demonstrar a presença do fumus comissi delicti exigido pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, maiores incursões acerca do tema, ou da desclassificação da conduta, demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório dos autos, o que não é permitido na via estreita do recurso em habeas corpus. [...] (STJ, AgRg no HC n. 888.371/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

De qualquer forma, estão
presentes indícios suficientes de autoria e prova de materialidade
, especialmente pela
apreensão de duas pistolas municiadas (calibres .40 e .380), 19 (dezenove) unidades de droga sintética, quatro aparelhos celulares e R$ 477,00 em notas fracionadas
, bem como os testemunhos extrajudiciais que apontam que o
paciente seria apontado como liderança do tráfico local
e que haveria indícios de atuação conjunta em contexto de traficância

Com efeito, evidenciado o
periculum libertatis
visto que o juízo
a quo
fundamentou idoneamente a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública. A
gravidade concreta da conduta
é evidenciada pelo
modus operandi
— atuação conjunta com outros agentes e emprego de armas de fogo municiadas, inclusive de uso restrito — e pelo risco real de reiteração delitiva, dada a posição de destaque do paciente na estrutura criminosa local.

Dessarte, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, bem como a periculosidade do agente, aferida por elementos objetivos da infração, justificam o cárcere preventivo:

[...] "A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há risco de reiteração delitiva e gravidade concreta das condutas" (AgRg no HC n. 985.879/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). [...] 4. No caso, a custódia preventiva foi validamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada na apreensão, embora em pequena quantidade, de droga altamente nociva - cocaína - e de uma pistola e de munições, em um contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão oriundo de processo no qual o ora paciente é investigado por homicídio, o que denota risco concreto de reiteração delitiva. [...] (
STJ
, AgRg no RHC n. 225.691/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025)

[...] A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. [...] (
STF
, HC: 00000000000000262328/SC, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2025 PUBLIC 30-10-2025)

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública
, razão pela qual
não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via
.

De igual modo, mostram-se
inaplicáveis medidas cautelares alternativas
quando evidenciado que as providências menos gravosas se revelam insuficientes para a contenção da dinâmica delitiva (STJ, AgRg no RHC 199.279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024).

Outrossim, as
“
condições pessoais favoráveis
, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025), como se observa na hipótese dos autos.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)